Tribunal: TJSP
Processo: 1024895-54.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO CAUSADO POR ROUBO COM A RECUPERAÇÃO DO BEM, PORÉM COM DANOS. RECONHECIMENTO, PELA SEGURADORA, DA PERDA TOTAL. AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS POR APLICATIVO. CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. CLÁUSULA QUE PREVÊ PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEL AO SEGURADO (AUTOR). EMISSÃO DE COMUNICADO NEGATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESGATANDO

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO CAUSADO POR ROUBO COM A RECUPERAÇÃO DO BEM, PORÉM COM DANOS. RECONHECIMENTO, PELA SEGURADORA, DA PERDA TOTAL. AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS POR APLICATIVO. CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. CLÁUSULA QUE PREVÊ PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEL AO SEGURADO (AUTOR). EMISSÃO DE COMUNICADO NEGATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESGATANDO ESTA CLÁUSULA RESTRITIVA COM BASE EM OUTRA VERSÃO DE CONDIÇÕES GERAIS DO PRODUTO DESVINCULADA DA APÓLICE ASSINADA PELO SEGURADO (AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE. CAUSA DE PEDIR DA INDENIZAÇÃO AMPARADA NESTE FUNDAMENTO JURÍDICO. RECONHECIMENTO PLAUSÍVEL DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA NESTE ASPECTO. RECURSO IMPROVIDO PARA ESSE FIM. No caso em julgamento, a causa de pedir extraída da petição inicial revela que o autor (segurado) não teve conhecimento pleno da cláusula limitativa colocada nas condições gerais do produto, versão descrita neste processo, em que a ré (seguradora) assevera que os veículos utilizados no transporte de pessoas por aplicativo, em caso de sinistro, não seriam indenizáveis. Para tanto, a ré emitiu tal comunicado resgatando diversa versão daquele documento desvinculado da apólice assinada pelo autor, o que está demonstrado nos autos. Isso configura abusividade e ilicitude que devem ser reconhecidas, porque, a ré não pode se recusar a pagar, já que referida cláusula nunca se tornou conhecida, válida e disponível ao contrato do autor. Tendo em vista esta interpretação de caráter restritivo feita a partir dos fatos jurídicos inconfundíveis da causa, não há que se falar em prazo prescricional sujeito ao art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil (CC), mas fica reconhecido o aproveitamento da prescrição trienal do art. 206, §3o, V, do CC, por ser mais específica ao caso.
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO CAUSADO POR ROUBO COM RECUPERAÇÃO DO BEM, PORÉM COM DANOS. RECONHECIMENTO, PELA SEGURADORA, DE PERDA TOTAL. EMISSÃO DE COMUNICADO NEGATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, RESGATANDO CLÁUSULA RESTRITIVA DE OUTRA VERSÃO DE CONDIÇÕES GERAIS DO PRODUTO, DESVINCULADA DA APÓLICE ASSINADA PELO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR NÃO COMPENSÁVEL POR PENALIDADE EM PECÚNIA. TRANSTORNO DERIVADO DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONTRATO. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. No que tange ao dano moral, não há como mantê-lo, pois não caracterizado. O cerne dos fatos decorre de negócio contratual, afastando-se, por isso, de eventual desequilíbrio psíquico ou transtorno severo na integridade pessoal, alcançando, quando muito, algum desgaste provocado pelo enfrentamento do autor pelo natural desgaste que a situação exige no campo do cotidiano.